Tribunal: TJDFT
Processo: 0735368-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735368-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS, ESPÓLIO DE JOSINA VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO RAMOS D E S P A C H O Concedo aos recorrentes o prazo de 15 (quinze) dias para que possam se manifestar sobre as alegações de prevenção e de litigância de má-fé, apresentadas pelo recorrido na peça de ID 31384769. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator